Tribunal: TJSP
Processo: 2108610-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Custeio de Assistência Médica
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Apresentação de informes em poder da executada para elaboração dos cálculos – Artigo 524, § 3o, CPC – Ninguém melhor que a própria parte devedora tem condição de fornecer dados precisos, até para evitar eventuais divergências – Decisão agravada reformada – Recurso de agravo provido.